Tribunal: TJDFT
Processo: 0001890-16.2011.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Homicídio qualificado. Impronúncia. Indícios não suficientes de autoria.

1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).

2 – Se as provas e os indícios são insuficientes quanto à autoria, sobretudo se a denúncia é baseada em depoimento prestado na fase inquisitorial, mas não confirmado em juízo, a hipótese é de impronúncia e não de absolvição sumária.

3 – Apelação não provida.